Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707327-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIELY MELO DE OLIVEIRA APELADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O A Apelação da Autora (ID 26385848), que não é beneficiária da justiça gratuita (ID 26384957), não foi instruída com o comprovante de pagamento das custas do recurso. No despacho de ID 26476045, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 26778138). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator